Tribunal: TJDFT
Processo: 0702954-35.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0702954-35.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: VALENTIM RODRIGUES REPRESENTANTE LEGAL: MARIA DOLORES RODRIGUES, MARCOS ROBERTO RODRIGUES, JULIO CESAR RODRIGUES AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO 1. Agravo interno interposto por Valentim Rodrigues contra decisão que conheceu e negou provimento ao recurso (ID no 68348326). 2. Mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos. 3. Intime-se o agravado para, querendo e no prazo legal, apresentar suas contrarrazões (CPC, art. 1.021, §2o). 4. Oportunamente, retornem-me os autos. 5. Publique-se. Brasília, DF, 5 de fevereiro de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO